Tribunal: CARF
Processo: 14751.720263/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-23

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.720263/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.916 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
COMERCIAL BARBOSA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
NULIDADE. AUTOS DE INFRAÇÃO.
A preliminar de nulidade deve ser rejeitada se os autos de infração apresentam
todos os requisitos necessários a sua formalização, estabelecidos pelo art. 10
do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, e se não foram verificados os casos
taxativos enumerados no art. 59 do mesmo normativo.
ARROLAMENTO DE BENS.
A apreciação do procedimento de arrolamento efetivado pela autoridade
lançadora não se insere no âmbito de competência das Delegacias de
Julgamento.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008, 2009
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Atribui-se a responsabilidade solidária a terceira pessoa quando comprovado o
nexo existente entre os fatos geradores e a pessoa a quem se imputa a
solidariedade passiva, nos termos do art. 124, I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade e negar provimento ao Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.720263/2011-11
Fl. 2062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.916 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720263/2011-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
COMERCIAL BARBOSA LTDA. recorre a este Conselho pleiteando a reforma
do acórdão proferido pela 1a Turma da DRJ/POA que julgou improcedente a Impugnação
apresentada.
Por bem reproduzir os fatos e por economia processual, reproduzo o relatório da
decisão recorrida:
Este acórdão tem por objeto julgar as impugnações apresentadas contra o lançamento de
ofício da multa por omissão na entrega da Declaração de Informações Econômicofiscais
da Pessoa Jurídica DIPJ referente ao anocalendário de 2009, consubstanciado no auto de
infração de fls. 03/05. A descrição dos fatos está complementada no “Relatório Auto de
Infração” (REFISC) de fls. 06/19, que é parte integrante dos autos de infração.
Conforme descrito no relatório fiscal, e após a realização de diligências, a fiscalização
concluiu pela inexistência de fato das pessoas físicas formalmente registradas como
sócios da fiscalizada. Entre outras verificações, foi constatado junto aos órgãos
competentes da polícia civil do estado da Paraíba que os documentos de identidade civil
utilizados perante a Junta Comercial para registro da pessoa jurídica COMERCIAL
BARBOSA LTDA eram falsos.
Diante de tal circunstância, a fiscalização, de um lado, utilizouse da sistemática de
intimações por edital para levar a efeito a auditoriafiscal e, de outro, envidou esforços
para identificar quem foram, afinal, os responsáveis de fato pela pessoa jurídica
COMERCIAL BARBOSA LTDA, que se constatou ter faturado mais de quinze
milhões de reais ao longo dos anos de 2008/2009.
Com forte nas verificações descritas no REFISC, a fiscalização concluiu que as pessoas
físicas LEOVIGILDO BARBOSA DE ARRUDA (doravante referido como
LEOVIGILDO) e sua esposa, MARLENE LUCI KIND DE ARRUDA (MARLENE),
foram os verdadeiros responsáveis pelas operações efetuadas em nome da
COMERCIAL BARBOSA LTDA (COMERCIAL BARBOSA). Como conseqüência,
estas pessoas físicas foram classificadas como responsáveis solidários pelas obrigações
tributárias da COMERCIAL BARBOSA, nos termos do art. 124, I, do CTN, conforme
termos de sujeição passiva solidária de fls. 21/24.
A fiscalização evidenciou, ainda, hipótese de responsabilização pessoal de
LEOVIGILDO e MARLENE (com forte no art. 135, III, do CTN) pelos créditos
correspondentes às obrigações tributárias da fiscalizada, em vista da ocorrência de
dissolução irregular da COMERCIAL BARBOSA, conforme descrito no item 4.13 do
relatório fiscal.
Face à imputação de responsabilidade tributária, LEOVIGILDO e MARLENE
protocolizaram, em 30/04/2013, “impugnação aos termos do auto de infração lavrado, à
Fl. 2063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.916 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720263/2011-11

ilegal imputação de sujeição passiva tributária e ao arrolamento de bens realizado (...)”.
Os termos da impugnação serão vistos adiante.
Ainda no contexto do mesmo procedimento de auditoria, houve o lançamento de ofício
de multas por não apresentação da DACON e lançamento de oficio de IRPJ e reflexos
(processo principal), formalizado por meio de autos de infração autônomos, autuados
em separado (processos de no 14751.720262/201177 e 14751.720229/201147,
respectivamente). Ao processo principal (no 14751.720229/201147)
De maneira a garantir efetividade ao disposto no art. 9o, §1o, do Decreto 70.235/1972
(redação dada pelo art. 113 da Lei 11.196/2005) e na Portaria RFB no 666, de
24/04/2008, esses processos que seguirão apensados serão apreciados na mesma sessão
de julgamento na DRJ/POA, ficando garantida a preservação de todos os efeitos
processuais correspondentes.
Da autuação
O montante do crédito tributário lançado a título de multa por omissão na entrega da
DIPJ é de R$ 500,00. A ciência à contribuinte ocorreu por meio de edital, em março de
2013, conforme descrito no “Relatório Auto de Infração”.
À vista do relatório fiscal, a parcela mais significativa do esforço da fiscalização no
curso da auditoria foi circunscrita à devida identificação dos efetivos responsáveis pelos
créditos tributários apurados pela pessoa jurídica COMERCIAL BARBOSA.
Em um primeiro momento, dedicouse a fiscalização a examinar as pessoas físicas
formalmente registradas como sócios da COMERCIAL BARBOSA. Uma vez
realizados os procedimentos listados no item 4 do REFISC, a conclusão da autoridade
fazendária foi de que “pelos indícios expostos: identidade falsa, não localização,
declaração de rendimentos incompatível e falta de movimentação financeira própria dos
sócios, chegamos à conclusão de que os sócios indicados como responsáveis não
existem de fato (...)”.
Na seqüência, há uma extensa etapa de verificações, descrita nos itens 4.2 a 4.12, que
culminou na caracterização das pessoas físicas de LEOVIGILDO BARBOSA DE
ARRUDA e sua esposa como os verdadeiros responsáveis pelas operações da
COMERCIAL BARBOSA. Destacamse, neste particular, os seguintes tópicos, em
brevíssima síntese:
a) LEOVIGILDO encontravase na condição de locador do imóvel em que estabelecida a
COMERCIAL BARBOSA, no curso do período fiscalizado (2008 a 2009).
b) Foram identificadas expressivas compras de mercadorias da empresa MAKRO
ATACADISTA SOCIEDADE ANÕNIMA por meio de “passaportes” do Makro,
expedidos em nome de LEOVIGILDO e MARLENE.
c) Foram identificadas notas fiscais de compra de mercadorias da empresa
REFRESCOS GUARARAPES LTDA, no valor total de R$2.208.653,92, em que, na
maioria, consta o registro do telefone celular particular de LEOVIGILDO.
d) A análise no negócio de compra e venda de um caminhão pela COMERCIAL
BARBOSA junto ao contribuinte AJ CAMINHÕES LTDA evidenciou a participação
direta de LEOVIGILDO E MARLENE por parte da COMERCIAL BARBOSA,
inclusive com expedição de registro veicular em nome de LEOVIGILDO.
e) Identificado cheque no valor de R$82.000,00, emitido pela COMERCIAL
BARBOSA, em favor de LEOVIGILDO.
f) Identificado processo penal em que LEOVIGILDO é réu, que tem por escopo fraudes
cometidas à frente da empresa LUCAS BARBOZA ALVES FILHO. A empresa
LUCAS que a exemplo da COMERCIAL BARBOSA atuava no comércio atacadista de
bebidas mantinha domicílio no mesmo local da COMERCIAL BARBOSA. Ainda neste
particular, verificase que houve lavratura de auto de infração da RFB contra empresa
individual de LEOVIGILDO, nos autos do processo administrativo no
14751.720272/201293. A análise desses autos permite verificar a ocorrência de
Fl. 2064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.916 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720263/2011-11

intersecções entre os negócios jurídicos havidos entre as empresas COMERCIAL
BARBOSA LTDA, LUCAS BARBOZA ALVES FILHO e MARLINEI DOS S.
ALVES COMÉRCIO, que era um fornecedor em comum.
g) Verificouse expressivo contingente de movimentação financeira nas contas bancárias
particulares de LEOVIGILDO, no curso dos períodos fiscalizados, compatível com a
movimentação financeira operada pela COMERCIAL BARBOSA.
h) Foram identificadas operações financeiras entre MARLENE e COMERCIAL
BARBOSA. Intimada a manifestarse, a contribuinte alegou tratarse de operações de
mútuo, realizadas a mando de seu marido. Não houve comprovação documental,
entretanto, de que o fluxo financeiro teria correspondido a empréstimos.
i) Intimados a manifestarse sobre os fatos acima, LEOVIGILDO E MARLENE
negaram os fatos, contudo sem apresentar qualquer substrato documental.
Diante dessas evidências, assim concluiu a fiscalização, no item 4.12 do REFISC: “o Sr.
LEOVIGILDO BARBOSA DE ARRUDA e sua esposa MARLENE LUCI KIND DE
ARRUDA apresentavam interesse comum com as operações efetuadas em nome da
COMERCIAL BARBOSA LTDA, as quais originaram fatos geradores de obrigações
tributárias, sendo os mesmos responsáveis solidários pelas obrigações tributárias
conforme o art. 124, I, do CTN”.
Como se verá a seguir, a discussão atinente à responsabilidade das pessoas físicas
LEOVIGILDO E MARLENE consistirá no fulcro do contraditório.
Da impugnação
A contribuinte impugnou o lançamento de ofício, tempestivamente, em 30/04/2013 (ver
fls. 1964/2000). Em resumo, as alegações são as seguintes:
Item II.1 da impugnação: “(...) Da completa inexistência de responsabilidade dos
impugnantes”
• O procedimento fiscal contém vícios e toma meros indícios como prova, o que deve
repercutir na nulidade da autuação.
• A confirmação de que os impugnantes já trataram comercialmente com a firma
autuada não autoriza a presunção de responsabilidade por parte dos impugnantes. O tipo
legal empregado pela fiscalização (art. 135 do Código Tributário Nacional) demanda
prova absoluta, o que não ocorreu nos autos.
• Os impugnantes (i) nunca exerceram qualquer tipo de administração ou gerência da
empresa autuada, (ii) não fazem parte do seu quadro societário e (iii) não foram
responsáveis ou participaram de fatos que lhes tenha valido vantagens financeiras.
Assim, não poderiam estar constando como responsáveis solidários.
Item III.1.1: “Da nulidade de imputação da sujeição passiva tributária aos ora
impugnantes pela ausência de respaldo legal para tanto: da desobediência aos preceitos
do art. 135 do Código Tributário Nacional”
• Os Impugnantes não são ou foram sócios ou administradores da empresa autuada, bem
como nunca tiveram ou têm qualquer interesse ou relação com a mesma.
• Se o fisco constituir o crédito tributário contra diretor, gerente ou representante de
sociedade empresarial ou de sociedade civil, deve comprovar que aquele crédito
resultou de ato praticado com excesso de poder ou infração de lei, contrato ou estatuto,
enquanto administrador de bem alheio.
• Cabe ao autor (fiscalização) a prova do fato constitutivo de seu direito, enquanto que
incumbe ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Não cabe, pois,
ao contribuinte, fazer a prova negativa dos fatos (excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto).
• A aplicação do preceito do inciso III, do art. 135, aos casos de liquidação de
sociedades por cota de responsabilidade limitada, como vem sendo feita, viola o
Fl. 2065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.916 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720263/2011-11

princípio da legalidade tributária. Sociedade de pessoas não se confunde com a
sociedade por cotas de responsabilidade limitada.
• Ao dissolver a sociedade por inviabilidade econômica ou financeira, os sócios não
praticam atos com excesso de poderes, nem incorrem em prática ilegal ou contra
dispositivo do contrato social ou de estatuto. A jurisprudência “precisa ser revista à luz
da realidade atual em que sociedade dissolvida não consegue obter baixa na repartição
fiscal, ainda que tenha arquivado o instrumento de dissolução na Junta Comercial”.
III.1.2: “Da nulidade do auto de infração guerreado ante ao patente cerceamento de
defesa”
• A alegada omissão de receitas deuse através de levantamento de documentação de
empresa terceira, sem qualquer relação com os impugnantes, não sendo passível de
qualquer hipótese de apresentação de provas e documentos, o que torna totalmente nula
a autuação realizada.
• Alega que teria ocorrido “suposta realização do levantamento físico de estoque da
Defendente sem o acompanhamento de seus representantes legais ou de seu responsável
técnico pela contabilidade”.
III.1.3. “Da inobservância do princípio da verdade material, dentre outros princípios
aplicáveis à matéria, acarretando a nulidade do lançamento”
• Antes de lançar o tributo supostamente devido, a fiscalização deveria ter identificado
na sua integralidade as receitas omitidas e apurálas, uma a uma, sendo vedada a
presunção para lançar tributo e imputar penalidade.
• “O Agente Fiscal fiouse unicamente no suposto fato de que todas as notas fiscais
emitidas eram ‘calçadas’, além de documentos denominados por este de ‘espelhos’,
cheios de falhas e incongruências, alguns nem pertencentes aos Impugnantes, como já
comprovado alhures pelas Preliminares, constituindo uma presunção absoluta, o que
levou a conclusões igualmente diversas da verdade, inquinando a autuação de flagrantes
nulidades”.
III.1: “Da nulidade do lançamento baseado exclusivamente em falsa presunção”
• A fiscalização “transformou um mero indício em prova cabal, absoluta e única, para
daí embasar a imputação de passivo fictício, sem considerar outros elementos fáticos ou
escriturais, incidindo em total desprezo a toda a restante escrita fiscal e contábil, como
se constata da análise do Auto de Infração”.
III.2.2 “Dos erros na atribuição dos valores utilizados como bases de cálculo para o
CSLL, IRPJ, PIS e COFINS. utilização de receita bruta como base de cálculo”
• O presente Auto de Infração é nulo de pleno direito, “por apresentar indícios de
faturamento de uma suposta empresa e taxála como se lucro fosse, sem realizar o devido
arbitramento fiscal. Ora, a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não é a receita e sim o
lucro calculado a partir dela!”.
• “(...) se existe erro na contabilidade da empresa autuada, que teria realizado negócios
jurídicos sem o devido registro contábil como quer fazer acreditar a Autoridade Fiscal,
deveria ter sido promovido o arbitramento dos lucros da empresa e a partir desse valor
que jamais seria equivalente à receita bruta, leiase faturamento para então aplicar os
percentuais de 9,6% (nove vírgula seis por cento) e 12% (doze por cento),
respectivamente, para o IRPJ e o CSLL, encontrando a justa base de cálculo”.
• O presente Auto de Infração é nulo de pleno direito, “por apresentar indícios de
faturamento de uma suposta empresa e taxála como se lucro fosse, sem realizar o devido
arbitramento fiscal. Ora, a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não é a receita e sim o
lucro calculado a partir dela!”.
III.2.3: “Da ilegalidade do percentual da multa. caráter confiscatório do tributo. 150%
(cento e cinquenta por cento) incidente sobre o valor atribuído como principal”
Fl. 2066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.916 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720263/2011-11

• É inconstitucional a multa aplicada sobre a base de cálculo em patamar de 150%
(cento e cinqüenta por cento), tendo em vista que é uma forma de desapropriar
indiretamente o contribuinte de seu patrimônio, infringindo indiretamente o art. 150, IV,
da Constituição Federal.
IV: “Da representação fiscal para fins penais”
• A fiscalização anunciou a representação fiscal para fins penais ao Delegado da Receita
Federal de João Pessoa/PB, partindo da premissa de que houve crime de fraude, com a
finalidade de sonegação fiscal. “No entanto, tal conclusão somente se aperfeiçoará após
o julgamento final do presente lançamento, consoante os ditames do art. 83, caput, da
Lei de n° 9.430/96 e o art. 3°, I, da Portaria de n° 2.752 de 11 de outubro de 2001 da
Secretaria da Receita Federal, uma vez que há evidentes erros e vícios no presente
lançamento que descaracterizam tal elucubração [sic.]. Assim, não há fundamento ainda
para a propositura de qualquer ação penal, enquanto se discute ainda
administrativamente o lançamento”.
Ao final, requer o que segue:
“a) que sejam acolhidas as preliminares apontadas e extinto o presente lançamento
impugnado, ou;
b) que sejam anulados todos os atos que determinaram a sujeição passiva tributária
aos Impugnantes, por estrita desobediência ao art. 135 do CTN, anulandose, por
conseguinte, o arrolamento de bens realizado pelo r. Auditor ou;
c) que seja anulada a autuação por não haver realizado o arbitramento do lucro,
conforme determina o art. 142 do CTN;
d) que, pelo princípio da eventualidade, se superadas todos os demais fortes
argumentos preliminares meritórios, seja reformada a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, e do PIS e COFINS, atribuindose o seu justo valor, conforme arbitramento de
lucro devidamente motivado e fundamentado;
e) que seja excluída, ou, alternativamente, reduzida a multa aplicada, por ser de
caráter nitidamente confiscatório, como já delimitou a Jurisprudência dominante;
f) por fim, requer que continue suspensa a representação para fins penais relativa ao
presente lançamento, com base no art. 83, caput, da Lei de n° 9.430/96 e o art. 3°,
inciso I da Portaria de n° 2.752 de 11 de outubro de 2001 da Secretaria da Receita
Federal, bem como da tratativa jurisprudencial, consoante os arestos já consignados.
g) que seja reconhecido como insubsistente o Auto de Infração aqui suscitado, julgando
a Autuação totalmente "IMPROCEDENTE".”
Ao tratar da questão a DRJ/POA julgou improcedente a Impugnação em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
NULIDADE. AUTOS DE INFRAÇÃO.
A preliminar de nulidade deve ser rejeitada se os autos de infração apresentam todos os
requisitos necessários a sua formalização, estabelecidos pelo art. 10 do Decreto no
70.235, de 06/03/1972, e se não foram verificados os casos taxativos enumerados no art.
59 do mesmo normativo.
ARROLAMENTO DE BENS.
A apreciação do procedimento de arrolamento efetivado pela autoridade lançadora não
se insere no âmbito de competência das Delegacias de Julgamento.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008, 2009
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Fl. 2067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.916 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720263/2011-11

Atribuise a responsabilidade solidária a terceira pessoa quando comprovado o nexo
existente entre os fatos geradores e a pessoa a quem se imputa a solidariedade passiva,
nos termos do art. 124, I, do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignados, os responsáveis solidários apresentaram Recurso Voluntário em
conjunto, reiterando os argumentos apresentados em sede de Impugnação, requerendo, por fim:
- o provimento total do recurso apresentado, anulando a exigência por faltarem
provas legais que determinem a solidariedade ao presente feito;
- subsidiariamente, que:
- sejam acolhidas as preliminares e extinto o lançamento, ou;
- anulados os atos que determinaram a sujeição passiva, por desobediência
ao artigo 135, do CTN, anulando-se o arrolamento de bens ou;
- anulada a autuação por não haver realizado o arbitramento do lucro;
- caso superados os demais argumentos, que seja reformada a base de cálculo,
atribuindo valor justo, conforme arbitramento de lucro;
- que seja excluída ou reduzida a multa aplicada, devido ao caráter confiscatório;
- ainda, que continue suspensa a representação fiscal para fins penais.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Com base no artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não
tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa e
Fl. 2068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.916 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720263/2011-11

estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor do voto condutor:
Das argüições de nulidade
O art. 59 do PAF disciplina sobre as nulidades:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Além disso, o descumprimento dos requisitos previstos no art. 9o do PAF é visto como a
causa para a nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de defesa:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumprila ou impugnála no prazo de
trinta dias;
VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
No caso concreto, os autos de infração foram lavrados por pessoa competente
(auditorfiscal da Receita Federal do Brasil) e contêm todos os requisitos formais
indispensáveis.
O autuante efetuou os lançamentos porque identificou fatos imponíveis previstos em
hipóteses de incidência tributária e porque tinha o dever legal de constituir os créditos
tributários. No curso da fiscalização, examinou a documentação obtida junto à fazenda
estadual – em particular a relação das notas fiscais emitidas pela contribuinte ao longo
dos anos de 2008 e 2009 – promovendo a tributação com base no lucro arbitrado, em
face da ausência de apresentação de escrituração contábil. Foram utilizadas provas
diretas, não havendo que se falar em provas indiciárias ou presunção na constituição do
crédito tributário. Foram aplicadas, ainda, as devidas multas por falta de apresentação
de DIPJ e DACON.
Ao contrário do que alega a impugnante, a descrição dos fatos é clara, assim como a
indicação da disposição legal infringida e da penalidade aplicável. De outro lado, o
amplo direito de defesa da contribuinte foi preservado, seja por meio das intimações
realizadas no curso da ação fiscal, seja por meio da abertura de prazo para impugnação
aos lançamentos.
Não há que se cogitar, pois, da nulidade dos autos de infração.
Da responsabilidade tributária
A autoridade fiscal justificou a inclusão de LEOVIGILDO BARBOSA DE ARRUDA e
MARLENE LUCI KIND DE ARRUDA no pólo passivo do lançamento de ofício a
título de responsáveis solidários, com forte no art. 124, I, do CTN, que dispõe:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
Tratase de solidariedade de fato, na qual uma pessoa é solidária quando realiza
conjuntamente com outra, ou outras pessoas, a situação que constitui o fato gerador, ou
Fl. 2069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.916 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720263/2011-11

que, em comum com outras, esteja em relação econômica com o ato, fato ou negócio
que dá origem à tributação. Segundo Luciano Amaro (Direito Tributário Brasileiro, 12a
ed., Saraiva, p. 314), há solidariedade passiva quando duas ou mais pessoas
apresentamse na condição de sujeito passivo da obrigação tributária, cada um
obrigandose por toda a dívida, o que dá ao sujeito ativo a prerrogativa de exigila de
qualquer um dos devedores até realização integral da obrigação.
À luz do que preceitua a regra antes referida, a solidariedade pressupõe o interesse
comum dos envolvidos na situação jurídica constitutiva do fato gerador da obrigação,
isto é, conforme acentua Marcos Vinícius Neder (artigo “Solidariedade de Direito e de
Fato –Reflexões acerca de seu Conceito”, publicado no livro Responsabilidade
Tributária, Dialética, 2007, p. 21) uma atitude voltada ao atendimento de uma
necessidade (econômica, moral, social, etc.), em que as pessoas interessadas são
vinculadas por circunstâncias externas formadoras de solidariedade (consciência de
grupo).
No intuito de caracterizar o tal “interesse comum”, a fiscalização envidou considerável
esforço, analisando inúmeros negócios jurídicos praticados em nome ou em benefício da
pessoa jurídica COMERCIAL BARBOSA, em que foram protagonistas LEOVIGILDO
e MARLENE.
De fato, foram diversas as situações narradas pela fiscalização às fls. 78/86, que
denotam, de maneira inequívoca, que os negócios comerciais praticados pela
COMERCIAL BARBOSA eram, de fato, conduzidos por LEOVIGILDO E
MARLENE.
Neste particular, destacase (i) a atuação de LEOVIGILDO como locador do imóvel em
que estabelecida a COMERCIAL BARBOSA, (ii) a existência de expressivo volume de
compras de mercadorias das empresas MAKRO e REPRESCOS GUARARAPES com
indicação nos documentos correspondentes de que LEOVIGILDO E MARLENE teriam
atuado em nome da COMERCIAL BARBOSA, (iii) a aquisição de caminhão pela
COMERCIAL BARBOSA, que restou pago por cheques depositados por MARLENE e
registrado no órgão de trânsito em nome de LEOVIGILDO, (iv) a existência de fluxo
financeiro entre as contas bancárias de MARLENE e COMERCIAL BARBOSA.
Além dos fatos pertinentes à COMERCIAL BARBOSA, a fiscalização evidencia, ainda,
o envolvimento de LEOVIGILDO em fraude de natureza congênere, atuando à frente da
empresa LUCAS BARBOZA ALVES FILHO. Conforme descrito no item 8.8, do
REFISC, “As empresas LUCAS BARBOZA ALVES FILHO e COMERCIAL
BARBOSA atuavam no mesmo ramo de atividades, o comércio de bebidas e, conforme
relatado no item anterior, estavam registradas no mesmo endereço”.
O relato da fiscalização (itens 4.7 e 4.8), extraídos dos autos de processos penal e
administrativo constituído em relação àqueles fatos, dão conta da sistemática utilização
de métodos ilícitos por LEOVIGILDO, no intuito de reduzir tributos ilicitamente.
Assim, inequivocamente, o conhecimento das irregularidades perpetradas por
LEOVIGILDO frente à pessoa jurídica LUCAS BARBOZA ALVES FILHO, somado
às evidências relatadas pela auditoriafiscal em relação aos presentes autos, sedimenta a
convicção do julgador em relação ao acerto da fiscalização quanto à caracterização da
responsabilidade tributária de LEOVIGILDO e MARLENE.
Notese que, intimados a se manifestar sobre os fatos, LEOVIGILDO E MARLENE
limitaramse a negar os fatos e a distorcer evidências, sem apresentar quaisquer
elementos de prova a seu favor. Se não, vejamos o termo de depoimento de
LEOVIGILDO (fls. 1987 e seguintes), lavrado no curso da ação fiscal:
• Apesar de negar envolvimento com a COMERCIAL BARBOSA, o intimado confirma
que locou o imóvel em que estava localizada a COMERCIAL BARBOSA em 2008 e
2009. Alega, genericamente, que o prédio era utilizado para “guardar caminhão próprio
no local”.
• Questionado sobre a aquisição de caminhão pela COMERCIAL BARBOSA junto à
empresa AJ CAMINHÕES, declarou a existência de um ajuste financeiro havido entre
Fl. 2070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.916 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720263/2011-11

ele e Diego Barbosa Fonseca [o sócio formal inexistente da COMERCIAL
BARBOSA], envolvendo operação de mútuo. Não apresentou, obviamente, qualquer
documentação que abonasse sua afirmação.
• Questionado sobre depósito bancário de R$80.000,00 realizado em sua contacorrente
bancária pela COMERCIAL BARBOSA, afirmou simplesmente não se lembrar do
motivo.
• Sobre as movimentações bancárias havidas entre as contas de COMERCIAL
BARBOSA e de sua esposa, afirmou genericamente que foram realizadas a seu pedido,
a título de empréstimos. Novamente, afirmações desprovidas de documentação
probatória.
Conduta evasiva semelhante é verificada em relação ao depoimento de sua esposa,
gravado às fls. 1933 e seguintes:
• Relativamente aos depósitos que efetuou junto à AJ CAMINHÕES, para fins de
aquisição de um caminhão pela COMERCIAL BARBOSA, afirmou que as
transferências foram efetuadas a pedido do seu marido e que a origem dos recursos
seriam resgates de previdência de seus filhos. Como se vê, um depoimento totalmente
distinto daquele prestado por LEOVIGILDO e igualmente desprovido de documentação
comprobatória.
• Quanto às compras efetuadas no MAKRO por meio de “passaporte” emitido em seu
nome, simplesmente alega desconhecer as operações.
Ora, as evidências levantadas pela fiscalização são consistentes e convergentes,
enquanto as alegações apresentadas pelas impugnantes são todas evasivas e desprovidas
de materialidade.
De fato, com bem alega a impugnante, boa parte do raciocínio acima está suportado em
indícios e presunções. E nem poderia ser diferente, de vez que está a se tratar de
operações simuladas, com utilização de interposta pessoa, onde até mesmo o registro
comercial da pessoal jurídica COMERCIAL BARBOSA foi utilizado mediante a
utilização de documentos falsos. Neste cenário, resta muito dificultada a obtenção de
provas diretas em relação ao ilícito.
Todavia, é pacífico na jurisprudência que indícios e presunções configuram, sim,
elementos de prova juridicamente válidos.
Indícios são substratos fáticos para a construção de presunções. Estas, por sua vez, são
meios de prova previstos no artigo 212 da Lei no 10.406, 10 de janeiro de 2002, que
instituiu o novo Código Civil (corresponde ao artigo 136 do antigo Código Civil),
transcrito abaixo:
Art. 212. Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser
provado mediante:
[...]
IV presunção;
Ademais, a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC)
estabelece, em seu artigo 332, que “Todos os meios legais, bem como os moralmente
legítimos, ainda que não especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade
dos fatos” e, em seu artigo 131, que “O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos
fatos e circunstâncias constantes dos autos”, dispositivo que tem como correlato o artigo
63 do Decreto no 7.574, de 30 de setembro de 2011, exarado nos seguintes termos: “Na
apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção”.
Não é outro o entendimento das instâncias administrativas na seara tributária:
Acórdão no 10421347, de 26/01/2006 – 1o Conselho de Contribuintes MEIOS DE
PROVA A prova de infração fiscal pode realizarse por todos os meios admitidos em
Direito, inclusive a presuntiva, com base em indícios veementes, sendo, outrossim, livre
Fl. 2071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.916 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720263/2011-11

a convicção do julgador (arts. 131 e 332 do CPC e art. 29 do Decreto no 70.235, de
1972).
Acórdão n° 10709.175, de 16/10/2007 – 1o Conselho de Contribuintes
IRPJ/CSLL OMISSÃO DE RECEITAS MEDIANTE INTERPOSIÇÃO DE PESSOA
JURÍDICA — PROVA INDICIARIA A prova indiciária é meio idôneo para referendar
uma autuação, desde que ela resulte da soma de indícios convergentes [...].
Ou seja, à vista dos elementos presentes aos autos, indiciários, ou não, é inequívoco que
LEOVIGILDO BARBOSA DE ARRUDA e sua esposa foram os verdadeiros
responsáveis pelas operações praticadas pela pessoa jurídica COMERCIAL BARBOSA
LTDA.
Totalmente acertada, portanto, a caracterização levada a efeito pela autoridade
fazendária de “interesse comum” dessas pessoas físicas em relação aos fatos que
originaram os tributos lançados de ofício, bem como a correspondente atribuição de
responsabilidade solidária a LEOVIGILDO e MARLENE, com forte no art. 124, I, do
CTN.
Igualmente acertada a responsabilização pessoal dos agentes, perpetrada face ao artigo
135 do CTN. Além da verificação das condutas típicas de que tratam os arts. 71 e 72 da
Lei n.o 4.502/64 (sonegação e fraude4), evidenciadas fundamentalmente em face (i) da
utilização de documentos falsos e interpostas pessoas (ii) e da apresentação de
declarações falsas à RFB, foi igualmente acertada a imputação em tela, em decorrência
do encerramento irregular das atividades da contribuinte.
Neste particular, à vista de jurisprudência pacífica nos tribunais superiores, presumese
que tenha sido dissolvida irregularmente a pessoa jurídica que não for localizada no seu
endereço ou que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação à
Secretaria da Receita Federal do Brasil. É o que preconiza a Súmula 435 do STJ:
“Presumese dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sóciogerente.”
Do arbitramento do lucro e da multa qualificada
O arrolamento de bens procedimento disciplinado na Instrução Normativa RFB no
1.171/2011, em conformidade com o art. 64 da Lei 9.532/1997 – é formulado em
apartado, não compõe o presente processo de exigência de crédito tributário e não se
insere no âmbito de competência deste colegiado, definida no art. 229 da Portaria MF no
587/2010 e no art. 233, da Portaria MF no 203/2012.
O pronunciamento acerca da regularidade do procedimento de arrolamento cumpre à
autoridade lançadora, a quem deve ser dirigida eventual contestação, se for o caso.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 2072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.916 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720263/2011-11

Fl. 2073
DF CARF MF
Documento nato-digital